Tribunal: TJMT
Processo: 1023740-75.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023740-75.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CARLA ZIMPEL - CPF: 011.667.311-70 (RECORRENTE), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), WANA FERREIRA MACIEL - CPF: 040.285.751-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LIGAÇÃO INVERTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, relativo à cobrança de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 6.892,79. A cobrança teve como fundamento inspeção realizada pela concessionária de energia elétrica, a qual alegou irregularidade na forma de "ligação invertida" com registro a menor de consumo entre junho de 2021 e abril de 2023. A consumidora, entretanto, argumentou que a cobrança era indevida e pleiteou, além da declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança referente à recuperação de consumo no valor de R$ 6.892,79 é devida, considerando a alegada irregularidade; e (ii) definir se a cobrança indevida, somada à tentativa frustrada de resolução administrativa, configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O simples histórico de consumo da autora não evidencia variação significativa após a vistoria que justifique o valor elevado da fatura de recuperação de consumo, o que enfraquece a alegação de consumo irregular por parte da concessionária.

4.

A concessionária de energia elétrica não apresenta nos autos prova robusta capaz de comprovar a irregularidade alegada, inexistindo documentos que demonstrem de forma inequívoca o registro a menor de consumo ou a efetiva prática de "ligação invertida".

5.

A tentativa da autora de resolver o problema administrativamente, sem sucesso, associada à falha da concessionária em comprovar a irregularidade e à cobrança indevida, configura falha na prestação do serviço, o que justifica a indenização por danos morais.

6.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em quantia compatível com a lesão sofrida, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrando-se o montante em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de fatura de recuperação de consumo exige prova robusta da irregularidade alegada, sob pena de ser declarada inexistente.

2.

A falha na tentativa de resolução administrativa de cobrança indevida pode configurar dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023740-75.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Ana Carla Zimpel

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2024

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O caso concreto se refere a cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor total de R$ 6.892,79, referente a inspeção ocorrida em 11/04/2023, que constatou “Ligação invertida – intervenção de terceiros”, sendo refaturados os meses de 06/2021 a 04/2023.

Em que pese a concessionária de energia elétrica argumentar que foi constatada irregularidade, por meio de procedimento idôneo, autorizado pela ANEEL, onde foi constatado o registro a menor de consumo, não há nenhum documento nos autos que confirme tal alegação.

Ademais, da simples leitura do histórico de consumo da Reclamante, pode-se observar que após a vistoria não houve variação do consumo a ponto de justificar a emissão de faturas em valores tão elevados:

Portanto, em se tratando de débito irregular, a declaração de inexistência é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de indenização pelo dano moral sofrido, vejo que razões assistem a Autora, já que ela, após o recebimento da fatura eventual, procurou resolver a questão administrativamente, juntando protocolo de atendimento pessoal junto a empresa.

Sabe-se que o recebimento de cobrança considerada indevida relativa a fatura eventual, por si só, não dá ensejo à indenização a título de dano moral, entretanto, se a autora tenta solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, e o fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
declaro inexistente o débito
, referente a recuperação de consumo
, no valor de R$ 6.892,79
e
condeno
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024